Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-25.2019.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes. Omissão e Contradição. Pretensão à aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas e fixação de regime inicial mais brando. Concessão da ordem em Habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça que reduziu a pena imposta ao embargante e fixou regime mais brando para o início de cumprimento da pena.

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes. Omissão e Contradição. Pretensão à aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas e fixação de regime inicial mais brando. Concessão da ordem em Habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça que reduziu a pena imposta ao embargante e fixou regime mais brando para o início de cumprimento da pena. Perda superveniente do objeto recursal – Embargos de Declaração prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500074-25.2019.8.26.0483/50000, da Comarca de Santo Anastácio, em
que é embargante ALAN PEDRO CAVALLI DA SILVA e Interessado HELIO
ALVES DA SILVA, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500074-25.2019.8.26.0483/50000 -Voto no
2
VOTO No 22833
Embargos de Declaração no 1500074-25.2019.8.26.0483/50000
Embargante: Alan Pedro Cavalli da Silva
Embargado: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Santo Anastácio
Embargos de declaração Apelação Criminal - Tráfico de
entorpecentes. Omissão e Contradição. Pretensão à
aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de
Drogas e fixação de regime inicial mais brando. Concessão
da ordem em Habeas corpus impetrado no Superior Tribunal
de Justiça que reduziu a pena imposta ao embargante e fixou
regime mais brando para o início de cumprimento da pena.
Perda superveniente do objeto recursal
Embargos de
Declaração prejudicados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Alan Pedro Cavalli
da Silva contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, negou-se provimento ao
recurso de apelação, assim ementado:
“Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes Sentença
condenatória Pretensão à absolvição por insuficiência de provas.
Materialidade e autoria comprovadas - Credibilidade do relato de
policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório
Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado Sentença
mantida Recursos não providos.”.
Sustentou o embargante, em suma, omissão e contradição no
julgado quanto à análise dos pedidos de aplicação do redutor de pena previsto no §4o,
do artigo 33 da Lei de Drogas, dos benefícios da detração penal, bem como na
fixação de regime mais brando para o início de cumprimento de pena.
É o relatório.
Infere-se dos autos que Alan Pedro Cavalli da Silva foi condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500074-25.2019.8.26.0483/50000 -Voto no
3
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06.
Em favor do embargante, foi impetrado o habeas corpus no
580157/SP (2020/0109626-0), perante o Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu
patamar máximo e o abrandamento do regime prisional.
Em 12 de junho de 2020, no mencionado habeas corpus de relatoria
do I. Jorge Mussi, foi concedida a ordem reduzindo-se as penas, cominadas ao
embargante, para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, bem como estipulando-se o regime inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo
Juízo da execução.
Desta forma, considerando-se que a pretensão deduzida nestes
embargos de declaração já foi atendida, o exame do mérito recursal encontra-se
prejudicado, em razão da perda superveniente do seu objeto.
Diante de tais considerações, julga-se prejudicado os presentes
embargos de declaração.
Cláudio Marques - relator